Tribunal: TJDFT
Processo: 0753694-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO CONTINUADO. PACIENTE IDOSA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTRATUAL PLAUSÍVEL. RISCO DE CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu novo pedido de tutela de urgência destinado a assegurar a continuidade do tratamento oftalmológico de beneficiária idosa, por meio de injeções intravítreas de quimioterapia antiangiogênica, interrompido abruptamente pelo plano de saúde após autorizações regulares até julho de 2025. Os agravantes alegaram alteração unilateral abusiva das condições contratuais e risco iminente de cegueira irreversível, com base em documentação médica superveniente. A operadora de saúde, por sua vez, sustentou ausência de cobertura contratual e risco de dano reverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência recursal, diante da interrupção abrupta de tratamento oftalmológico continuado, das alegações de alteração unilateral de cobertura contratual e do risco de dano irreparável à saúde da beneficiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, podendo ser deferida liminarmente pelo relator nos moldes do art. 1.019, I, do mesmo diploma.
4. No caso concreto, a probabilidade do direito evidencia-se pela documentação médica que atesta a necessidade de continuidade do tratamento oftalmológico, anteriormente autorizado de forma regular, e cuja interrupção se deu sem justificativa contratual plausível, sugerindo alteração unilateral abusiva.
5. O perigo de dano mostra-se concreto e iminente, uma vez que laudo oftalmológico recente aponta risco elevado de perda visual irreversível, caso o tratamento não seja retomado com urgência.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a abusividade da negativa de cobertura com base em exclusões genéricas, ausência no rol da ANS ou critérios administrativos, especialmente quando o procedimento é prescrito por médico assistente e possui registro na Anvisa.
7. A situação envolve paciente idosa, cuja proteção é reforçada por normas constitucionais e infraconstitucionais, que impõem prioridade na tutela de sua saúde e integridade funcional.
8. A negativa de cobertura, desacompanhada de comprovação objetiva das limitações contratuais ou de alternativas terapêuticas eficazes, afronta os princípios da boa-fé, da continuidade assistencial e da dignidade da pessoa humana.
9. A alegação de risco de dano reverso não prevalece frente à irreversibilidade do dano à saúde e à ausência de simetria entre os riscos contrapostos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É abusiva a interrupção abrupta de tratamento oftalmológico continuado previamente autorizado, sem justificativa contratual idônea, especialmente quando fundado em prescrição médica e voltado à prevenção de cegueira irreversível.
2. A negativa de cobertura por plano de saúde, baseada exclusivamente na ausência de previsão contratual expressa ou no rol da ANS, revela-se ilegítima quando o procedimento é essencial à saúde do beneficiário e possui respaldo técnico-científico.
3. Pacientes idosos fazem jus à tutela jurisdicional prioritária para assegurar tratamentos essenciais à preservação de sua saúde e autonomia funcional.
4. O risco de dano reverso não se sobrepõe ao risco de dano irreparável à saúde do beneficiário, quando ausente demonstração concreta de prejuízo desproporcional à operadora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196; Estatuto do Idoso, art. 3o; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2021073, 0742107-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 16.07.2025, DJe 25.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.195.403/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.